Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 785 DO CPC.

1. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica e dentre esses princípios, o da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente.

2. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial, consoante disposto no art. 785, do Código de Processo Civil, de maneira que a r. sentença deve ser cassada.

3. Estando o processo em condições de imediato julgamento, a hipótese é de passar à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

4. Conforme infere dos autos, a ré foi citada, mas não opôs embargos monitórios, tendo comparecido aos autos apenas para informar que não possui condições de saldar a dívida, daí porque incidem os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, mesmo porque não há motivos para deixar de presumir que não são verdadeiras as alegações do autor.

5. Recurso conhecido e provido.